Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver contradição, omissão e obscuridade no acórdão prolatado, sob o argumento de que o não conhecimento do recurso ensejou em cerceamento de defesa, que não teria sido apreciado o pedido contraposto e o de condenação em litigância de má-fé, que o julgado é contrário às provas dos autos e que os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação.
5. Em contrarrazões, a Embargada afirma que não há vícios no acórdão e pugna pelo não acolhimento dos embargos.
6. Constata-se que o acórdão foi devidamente fundamentado quanto as razões do não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialética recursal, inclusive no tocante ao pedido contraposto, cumprindo observar que o acolhimento de uma preliminar não é causa de cerceamento de defesa, que o mérito não foi enfrentado em grau recursal, portanto não há que se falar em contrariedade às provas dos autos, e que o mero inconformismo pela conclusão a que se chegou os julgadores não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Igualmente, inexistem vícios relacionados ao ônus da sucumbência, pois a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios recaiu, corretamente, sobre o valor da condenação e, portanto, não merece qualquer reparo.
8. Quanto à litigância de má-fé, nada a prover, pois sequer foi objeto de pedido no recurso manejado pela Embargante.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.